Tribunal: CARF
Processo: 10880.997506/2009-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.997506/2009-67
ACÓRDÃO
1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGILL AGRICOLA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR
O artigo 395 do RIR/99 permite a compensação do imposto de renda pago
no exterior com o imposto incidente no Brasil sobre os lucros
disponibilizados pelas controladas, desde que observadas as condições
legais previstas no próprio dispositivo legal, que não restaram
comprovadas, no caso dos autos.
CSLL DEVIDA - DEDUÇÃO DE IRRF
As retenções de Imposto de Renda não podem ser deduzidas da CSLL
devida - base de cálculo. Na apuração base de cálculo da CSLL só poderão
ser deduzidos os valores retidos a título de CSLL, conforme discriminado
nas linhas próprias das ficha 16 e ficha 17 da DIPJ.
CSLL RETIDA NA FONTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A comprovação da retenção da CSLL pelas fontes pagadoras não se faz,
exclusivamente, pelo comprovante de rendimentos e retenções.
Entretanto, à mingua deste documento, compete à interessada comprovar,
por documentos hábeis e idôneos, tanto o oferecimento dos rendimentos
à tributação, como a efetiva retenção que sobre eles incidiu. Sem tal
comprovação, não há como reconhecer o direito creditório pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
2
em 24 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto, Jose
Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes
Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto (Substituta), Leonardo de Andrade Couto (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CARGILL AGRICOLA SA visando
reformar o acórdão no 04-43.095, prolatado em 29/05/2017 pela 2a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campo Grande, que considerou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade apresentada. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas os autos.
DCOMP. DILIGÊNCIA.
Não cabe a realização de diligência que tenha por objetivo a certificação da
certeza e liquidez de crédito tributário passível de restituição/compensação.
Neste caso, cabe aos contribuintes, em defesa ao crédito pretendido, provar o
teor das alegações contrapostas aos argumentos da autoridade fiscal para não
acatar, total ou parcialmente, o alegado crédito.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
3
O artigo 395 do RIR/99 permite a compensação do imposto de renda pago no
exterior com o imposto incidente no Brasil sobre os lucros disponibilizados pelas
controladas, desde que observadas as condições legais previstas no próprio
dispositivo legal, que não restaram comprovadas, no caso dos autos.
CSLL DEVIDA - DEDUÇÃO DE IRRF
As retenções de Imposto de Renda não podem ser deduzidas da CSLL devida -
base de cálculo. Na apuração base de cálculo da CSLL só poderão ser deduzidos os
valores retidos a título de CSLL, conforme discriminado nas linhas próprias das
ficha 16 e ficha 17 da DIPJ.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Na origem, trata-se de Pedido de Restituição/Ressarcimento, cumulado com
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) fundado em suposto direito decorrente de saldo
negativo da CSLL do ano-calendário 2004.
O despacho decisório da unidade de origem da RFB reconheceu parcialmente o
direito creditório (R$ 180.231,79), posto a Interessada não ter informado corretamente a
composição do crédito no PER. De fato, como evidenciado no despacho decisório (fl. 5), a
Recorrente teria informado em DIPJ parcelas de composição do saldo negativo de R$
6.932.966,78, ao passo que no PER constou apenas a parcela de R$ 3.384.376,41 relativa a
estimativas compensadas, inteiramente convalidadas pelo despacho decisório.
Como a CSLL devida no período foi de R$ 3.204.144,62, remanesceu o direito
creditório reconhecido pelo despacho decisório.
Cientificada do despacho decisório, a então manifestante valeu-se, para reformar o
despacho decisório, das razões assim resumidas pelo acórdão recorrido:
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A manifestante alega que ao invés de informar, no PER/DCOMP n°
41732.51313.190308.1.2.03-0600, a totalidade dos valores que formaram o saldo
negativo de CSLL apurado em 2004, a Recorrente informou parcialmente tais
valores, induzindo a fiscalização a constatar que o saldo negativo de CSLL apurado
era composto apenas por uma parcela da antecipação de CSLL paga em 09/2004,
no valor de R$ 3.384.376,41.
Continua afirmando que, conforme se pode observar na DIPJ entregue pela
Recorrente em 10/07/2007 (doc.04), o saldo negativo de CSLL apurado é
composto pelos seguintes valores:
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
4

Observa que a antecipação da CSLL devida no mês de setembro/2004, no valor
total de R$ 3.595.638,48, foi quitada mediante (i) o pedido de compensação
formalizado por meio do PA n° 13811.003173/2004-19, no valor de R$
3.384.376,41 (valor já reconhecido pela fiscalização no presente despacho
decisório) e (ii) utilização de CSLL retida na fonte no valor de R$ 211.262,07.
Aduz que, ao analisar o pedido de restituição do saldo negativo de CSLL apurado
pela Recorrente em 2004, a fiscalização verificou que a Recorrente apurou, em
2004, saldo negativo de CSLL apenas no valor de R$ 180.231,79, efetuando,
portanto, a glosa dos seguintes valores:
a) R$ 344.445,75 a título de CSLL retida na fonte, cujos valores foram utilizados
pela Recorrente da seguinte forma: R$ 211.262,07 utilizado na antecipação de
CSLL devida no mês de setembro de 2004 (linha 08 da ficha 16 da DIPJ/05) e R$
133.183,68 utilizado na apuração da CSLL devida ao final do ano de 2004 (linha 47
da ficha 17 da DIPJ/05)b) R$ 3.204.144,62 a título de IRRF pago no exterior sobre
lucros, rendimentos e ganhos de capital (linha 45 da ficha 17 da DIPJ/05)Na
sequência, traz-se os motivos de direito trazidos pelo Manifestante,
representados pelos seguintes trechos extraídos da manifestação de inconformidade:
II.1.1 - DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR SOBRE LUCROS, RENDIMENTOS E
GANHOS DE CAPITAL - IRRF SOBRE REMESSA DE JUROS PARA CONTROLADA NO
EXTERIOR Para melhor performance e resultados, a Recorrente busca
empréstimos no exterior, captando recursos a juros mais atraentes para o
financiamento de suas atividades.
Nesse contexto, a Recorrente, juntamente com outras empresas do grupo (Cargill
Fertilizantes S/A, Fospar S/A e Agribrands do Brasil Ltda)recebeu empréstimo de
sua subsidiária Cargill Agrícola Nassau Limited(contrato social anexo - doe. 05),
emitindo, para tanto, títulos de crédito internacionais, denominados "Eurosec"
(conhecidos no mercado como EUROBONDS).
...
No presente caso, a Recorrente e as outras empresas do grupo (Cargill
Fertilizantes S/A, Fospar S/A e Agribrands do Brasil Ltda) contrataram a empresa
Cargill Financial Services International Inc. para agir como agente emissor,
posicionador e pagador do referido título de crédito internacional(EUROBONDS),
conforme se pode observar ñas anexas copias dos aludidos contratos (does. 06 a
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
5
24). Urna vez emitidos, os EUROBONDS foram adquiridos pela Cargill Nassau
Limited (controlada pela Recorrente).
Desta forma, a empresa Cargill Nassau Limited assumiu o risco do crédito, ou seja,
foi a responsável pela assunção do risco do não pagamento por parte das
emissoras dos EUROBONDS.
Pois bem. Como forma de remuneração dos EUROBONDS, a Recorrente e outras
empresas do grupo (Cargill Fertilizantes S/A, Fospar S/A e Agribrands do Brasil
Ltda) efetuaram o pagamento de juros à Cargill Nassau Limited (adquirente dos
EUROBONDS), recolhendo o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF à alíquota
de 15%, nos termos do artigo 10 da Instrução Normativa SRF n° 252/02:
...
Tais juros foram pagos durante todo o ano de 2004, mediante fechamento de
contratos de câmbio (does. 06 a 24) com as seguintes instituições financeiras:
Banco do Brasil S.A., Banco HSBC Bank Brasil S.A. e Banco Sudameris Brasil S/A.
O IRRF incidente sobre o pagamento dos aludidos juros foi recolhido mediante
DARF sob o código 0481 (does. 06 a 24), conforme planilha abaixo, no total de R$
8.797.768,81, os quais se encontram acostados aos respectivos contratos de
fechamento de câmbio. Grifei ...
Anexos encontram-se, ainda, cópia dos contratos que deram origem a emissão
dos títulos de créditos que foram adquiridos pela Cargill Nassau Limited, por
intermédio da Cargill Financial Services International, Inc, bem como cópia de sua
tradução juramentada (doc.25 a 28).
Note-se que, do total de IRRF no valor de R$ 8.797.768,81, a Recorrente utilizou
R$ 8.415.011,95 para quitar o IRPJ devido durante o ano de 2004, conforme se
pode observar na anexa cópia da DIPJ/05 (linha 12 da ficha 12a) (doc.04) e R$
382.756,86 para quitar a CSLL devida durante o ano de 2004, conforme cópia
anexa da DIPJ/05 (linha 45 da ficha 17).
Vale destacar, ainda, que na linha 45 da ficha 17 da DIPJ/05, a Recorrente
declarou como IRRF pago no exterior o montante de R$ 3.204.144,62, sendo que
apenas R$ 382.756,86 referem-se ao IRRF pago sobre a remessa de juros a sua
controlada Cargill Nassau Limited em função dos EUROBONDS. O restante do
IRRF, no montante de R$ 2.821.387,76, refere-se ao IRRF incidente sobre
aplicações financeiras mantidas pela Cargill Nassau Limited aqui no Brasil,
conforme será abordado no próximo item do presente recurso. Grifei É de se
ressaltar que, nos contratos de fechamento de câmbio acima citados, resta
consignado que a empresa recebedora dos valores no exterior é a Cargill Financial
Services International Inc., a qual, repita-se, figura apenas como mero agente
intermediário/repassador. O efetivo credor é a Cargill Nassau Limited, que foi
quem efetuou o empréstimo de recursos para a Recorrente e as outras empresas
do grupo (Cargill Fertilizantes S/A, Fospar S/A e Agribrands do Brasil Ltda).
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
6
Para comprovar que os juros pagos em decorrência dos EUROBONDS foram
recebidos pela Cargill Nassau Limited, a Recorrente junta à presente cópia do livro
razão de sua empresa controlada (doe. 29), onde se encontra devidamente
contabilizado o valor de US$ 2.960.073,51 a título de IRRF incidente sobre os juros
recebidos.
Pois bem. A Recorrente, na qualidade de controladora da Cargill Nassau Limited,
quando da elaboração de sua DIPJ/2005, nos termos do artigo 9o da Medida
Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, efetuou a compensação do IRRF
incidente sobre os juros recebidos por sua controlada com o IRPJ e com a CSLL
devidos durante o ano calendário de 2004. O referido dispositivo legal resta assim
transcrito:
...
Neste ponto, a impugnação traz o artigo 25, § 3o da Lei 9.249/95 e o artigo 74 da
Medida Provisória n° 2158-34, continuando em seguida:
Note-se que a Recorrente cumpriu todos os requisitos para efetuar a
compensação do IRRF recolhido quando do pagamento dos juros com o IRPJ e
CSLL devidos no exercício de 2005, inclusive atendendo ao estabelecido pelo
artigo 25, § 3o da Lei 9.249/95 e pelo artigo 74 da Medida Provisória 2158-34,
oferecendo os lucros auferidos no exterior por sua controlada na apuração do
lucro real, lucros estes considerados disponibilizados para a Recorrente na data
do balanço no qual tiverem sido apurados, conforme se pode verificar da
DIPJ/2005 entregue.
...
Para que não pairem dúvidas acerca do cumprimento das disposições do artigo
25, § 3o da Lei n° 9.249/95, colaciona a Recorrente o seguinte quadro,
demonstrativo do Lucro Disponibilizado do Exterior, informado na Ficha 09A,
Linha 05 da DIPJ/2005:
Receita (Cargill Nassau Limited) R$ 70.043.579,89 Receita (Cargill Turks and Caicos
Limited) R$ 100.516.947,00 Prejuízo (Cargill Nassau Limited - 2003) (R$
699.952,00)Ficha 09A - Linha 05 R$ 169.860.574,89 Assim, com base no artigo 25,
§ 3o, da Lei n° 9.249/95 e no artigo 9o, da Medida Provisória n° 2.158-35, a
Recorrente ofereceu à tributação o lucro auferido (R$ 70.043.579,89) por sua
controlada Cargill Nassau Limited (US$ 26.387.726,00) e, consequentemente,
compensou o Imposto de Renda retido com a CSLL devida, em razão do seu
recolhimento sobre a remessa para pagamento dos juros para o exterior.
Na continuidade a impugnante colaciona trecho da doutrina, para dar sequencia,
nos seguintes termos:
Diante de tais considerações, por ter a Recorrente procedido em conformidade
com o quanto disposto no artigo 25, § 3o, da Lei n° 9.249/95 e no artigo 9o, da
Medida Provisória n° 2.158-35 e tendo em vista que a glosa procedida pela
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
7
Autoridade Fiscal não tem qualquer fundamento legal(inexistindo, inclusive,
qualquer fundamentação a sustentar a referida glosa), mister a anulação do
Despacho Decisório em questão, de modo que seja reconhecida a totalidade so
direito creditório requerido e, consequentemente, seja homologada a
compensação realizada.
II.1.2. - DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR SOBRE LUCROS, RENDIMENTOS E
GANHOS DE CAPITAL - IRRF INCIDENTE SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM
RENDA VARIÁVEL MANTIDAS NO BRASIL POR CONTROLADA NO EXTERIOR
Conforme se pode observar na ficha 43 da DIPJ/05 (cópia anexa doc.30), durante
o ano calendário de 2004, a Recorrente possuía participação societária nas
seguintes empresas no exterior:
i)Cargill Agrícola T&C (país: Ilhas Turcas e Caicos)
ii) Cargill Nassau Limited (país Ilhas Bahamas)Para a consecução de seu objeto
social, as empresas controladas no exterior pela Recorrente possuíam aplicações
financeiras de renda variável no Brasil.
Desta forma, conforme a legislação brasileira, os rendimentos de tais aplicações
financeiras de renda variável estavam sujeitas a retenção de IRRF(20 %).
Assim, conforme se pode observar na planilha anexa e documentos suporte (DARF
e extrato emitido pela Bolsa de Mercadorias e Futuros) (doc.31), durante o ano de
2004, as empresas controladas pela Recorrente no exterior auferiram
rendimentos oriundos de aplicações financeiras de renda variável, razão pela qual
sofreram a incidência de IRRF com a alíquota de 20%.
Note-se que, de acordo com os documentos anexos, as empresas controladas no
exterior pela Recorrente sofreram a retenção de IRRF no montante total de R$
2.851.434,51*. Verifica-se em cada extrato anexado ao presente recurso que o
imposto de renda retido refere-se à empresas não residentes. Além disto, verifica-
se nos aludidos extratos que o nome do cliente é a Recorrente, por se tratar de
uma empresa sua controlada no exterior. Grifado no original. * Grifei.
Diante de tais fatos, considerando o disposto no 9o da Medida Provisória n° 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, a Recorrente efetuou a compensação do IRRF
incidente sobre os juros recebidos por sua controlada com a CSLL devida durante
o ano calendário de 2004. O referido dispositivo legal resta assim transcrito:
...
Em que pese as empresas controladas pela Recorrente no exterior terem sofrido a
retenção de IRRF sobre aplicações financeiras de renda variável no montante de
R$ 2.851.434,51, verifica-se que a Recorrente somente efetuou a compensação na
linha 45 da ficha 17 de apenas R$ 2.821.387,76, cujo valor, acrescido do IRRF no
valor de R$ 382.756,86 (IRRF sobre remessa de jurositem anterior), totalizam o
valor declarado na linha 45 da ficha 17 no montante de R$ 3.204.144,62. Grifei
Diante de tais considerações, por ter a Recorrente procedido em conformidade
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
8
com o quanto disposto no artigo 25, § 3o, da Lei n° 9.249/95 e no artigo 9o, da
Medida Provisória n° 2.158-35 e tendo em vista que a glosa procedida pela
Autoridade Fiscal não tem qualquer fundamento legal(inexistindo, inclusive,
qualquer fundamentação a sustentar a referida glosa), mister a anulação do
Despacho Decisório em questão, de modo que seja reconhecida a totalidade so
direito creditório requerido e, consequentemente, seja homologada a
compensação realizada.
Todavia, a Autoridade Fiscal também glosou indevidamente outros créditos
apresentados pela Recorrente e, também em relação a estes créditos, merece ser
reformada. Senão vejamos.
II. 1.3. - DA CSLL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS
POR PESSOAS JURÍDICAS 7 MS CAMPO GRANDE
Nos termos do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n° 10.833/03, a pessoa jurídica
tomadora de serviço deve reter 1%, a título de CSLL, da remuneração paga ao
prestador pessoa jurídica, pelo serviço prestado:
...
Desta forma, considerando que, durante o ano de 2004, realizou a prestação de
serviços sujeitas à retenção na fonte da CSLL para as empresas descritas no
quadro abaixo,(Grifei) a Recorrente esteve sujeita à retenção na fonte de 1% da
CSLL:
...
Tal retenção da fonte, certamente foi declarada em DCTF e em DIRF pelas
empresas tomadoras de serviços, as quais, no entanto, deixaram de emitir os
respectivos informes de rendimentos em nome da Recorrente. Grifei Porém, a
retenção na fonte da CSLL perpetrada pelas fontes pagadoras descritas na planilha
anexa é facilmente constada pela fiscalização ao se analisar as informações
prestadas por aquelas empresas em DCTF e DIRF, razão pela qual a Recorrente
requer que os presentes autos sejam baixados em diligência, de forma que a
fiscalização possa apurar o montante de CSLL que foi retida na fonte pelas
empresas para as quais a Recorrente prestou serviços sujeitos à aludida retenção.
Grifei
A DRJ, em atenção aos princípios que regem o procedimento administrativo fiscal,
entendeu por bem analisar todas as parcelas do direito creditório indicadas na DIPJ, mas
considerou os argumentos e documentos apresentados insuficientes, de modo que considerou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Cientificado do acórdão da DRJ em 23/10/2017 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 699), a Recorrente apresentou em 22/11/2017 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, fl. 701) o recurso voluntário de fls. 702 a 713.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
9
Por meio do apelo, a Recorrente sustenta que a CSLL antecipada em setembro de
2004 foi parcialmente reconhecida pelo despacho decisório, que não acatou o valor de R$
211.262.07 decorrente de retenção na fonte por serviços prestados no período.
Alega que ainda que comprovadas por DIRF, as retenções não foram acatadas pela
DRJ, que simplesmente teria desqualificado os documentos.
Em relação ao imposto de renda pago no exterior sobre lucros, rendimentos e
ganhos de capital no valor total de R$ 3.204.144,62, informa que o montante é composto por duas
parcelas, a primeira de R$ 382.756,86 referentes a IRRF sobre a remessa de juros para a Cargill
Nassau Limited e a segunda de R$ 2.821.387,76 referentes a IRRF sobre aplicações financeiras
mantidas pela Cargill Nassau Limited no Brasil.
A parcela de R$ 382.756,86 está vinculada à discussão travada nos autos do PAF no
10880.918121/2010-85 e que o IRRF incidente sobre os juros pagos pela Recorrente à Cargill
Nassau Limited deve compor o crédito de base negativa de CSSL de 2004 declarado em DIPJ, em
cumprimento do art. 25, paragrafo 3o. da Lei 9249/95.
Com relação ao valor de R$ 2.821.387,76 referentes a IRRF sobre aplicações
financeiras mantidas pela Cargill Nassau Limited no Brasil, sustenta que a decisão recorrida ignora
a disposição contida no art. 25, § 3o da Lei no 9.249/1995, bem como os comprovantes de
retenção acostados aos autos.
Finaliza seu recurso aduzindo o seguinte pedido:
PEDIDO
Diante do acima exposto, a Recorrente requer o recebimento, o conhecimento e o
provimento do presente recurso, para que sejam acolhidas as razões que bem
evidenciam a improcedência da glosa dos créditos de base negativa de CSSL,
reconhecendo-se a totalidade do direito creditório da Recorrente constante da
DIPJ/2005,
qual
seja,
o
valor
de
R$
3.728.822,16,
homologando-se
consequentemente a compensação da COFINS de fevereiro de 2008.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – MÉRITO
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
10
Trata-se de Pedido de Restituição/Ressarcimento, cumulado com Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) fundado em suposto direito decorrente de saldo negativo da CSLL do
ano-calendário 2004.
O despacho decisório da unidade de origem da RFB reconheceu parcialmente o
direito creditório (R$ 180.231,79), posto a Interessada não ter informado corretamente a
composição do crédito no PER. De fato, como evidenciado no despacho decisório (fl. 5), a
Recorrente teria informado em DIPJ parcelas de composição do saldo negativo de R$
6.932.966,78, ao passo que no PER constou apenas a parcela de R$ 3.384.376,41 relativa a
estimativas compensadas, inteiramente convalidadas pelo despacho decisório.
Como a CSLL devida no período foi de R$ 3.204.144,62, remanesceu o direito
creditório reconhecido pelo despacho decisório:

A DRJ, em atenção aos princípios que regem o procedimento administrativo fiscal,
entendeu por bem analisar todas as parcelas do direito creditório indicadas na DIPJ, mas
considerou os argumentos e documentos apresentados insuficientes, de modo que considerou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Segundo os argumentos do recurso voluntário, remanescem na atual fase
processual a três parcelas componentes do saldo negativo de CSLL informado na DIPJ: retenção
de CSLL pelas fontes pagadoras (R$ 211.262,07 como antecipação da CSLL estimativa de setembro
de 2004 e R$ 133.183, 68 da linha 47 da DIPJ); R$ 382.756,86 referentes a IRRF sobre remessa de
juros para a Cargill Nassau Ltd e R$ 2.821.387,76 referentes a IRRF sobre aplicações financeiras
titularizadas pela Cargill Nassau.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
11
Em relação aos valores de CSLL retidos, a Recorrente sustenta que estariam
devidamente comprovados por DIRF e que a DRJ meramente teria desconsiderado as informações.
O acórdão recorrido assentou sua decisão sobre os seguintes fundamentos:
DA CSLL INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR
PESSOAS JURÍDICAS
Quanto às retenções de CSLL, que a Contribuinte pleiteou, conforme sua
DIPJ/2005, o valor de R$ 133.183,68 sobre os rendimentos recebidos pela própria
Recorrente, pela Tabela das fontes pagadoras colocada na manifestação, muitas
delas, empresas ligadas à interessada, constata-se nos sistema da Receita Federal
que muitas não apresentaram as competentes Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte DIRF (vide extrato do sistema DIRF em consulta que realizamos,
às fls. 673/674), nas quais deveriam estar informados os rendimentos pagos, a sua
natureza e a retenção efetivada.
Além disso, de acordo com a legislação de regência, o imposto de renda retido na
fonte sobre quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na declaração
de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. É a seguinte a redação do art. 55
da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, consolidado no arts. 87 e 943, §2o,
do RIR/99:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999
Art.87.Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
IV- O imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo;
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração
de rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto
nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
art. 55).”
Art. 943. (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
12
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Grifei
O contribuinte não apresenta, sequer, a(s) nota(s) fiscal(is) ou comprovantes,
correspondente à(s) operação(ões), limitando-se apenas a informar que a fonte
pagadora teria efetuado a retenção, não demonstrando a liquidez e certeza
exigidos pela legislação para a hipótese, pelo quê, não há como confirmar os
valores que pleiteia para CSLL retida na Fonte.
Ressalte-se que a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte é uma
declaração regulamentar que permite à Administração Tributária, a partir das
informações prestadas pelas pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos
tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das declarações de ajuste por estas
apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em regra, são
neutras perante a relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o
Fisco Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua
veracidade, bem como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto
declarado como retido.
Por essas razões, a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Frise-se que referida presunção é relativa. Assim, no caso em tela, poderia a
contribuinte provar que de fato sofreu o ônus da retenção do Imposto de Renda
glosado. Para tanto, deveria juntar elementos que respaldassem seus
argumentos, nos termos do art. 36 da Lei 9.784/99, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
As informações constantes em Dirf são prestadas unilateralmente pela fonte
pagadora, sem o conhecimento prévio do beneficiário, e não estão, de fato,
isentas de conter erros de preenchimento. Entendo, portanto, que, se o
Interessado alega divergência do rendimento em questão, a Dirf não basta como
elemento de prova isolado, mas apenas como mero indício que deveria ter sido
melhor investigado. Eis que ao Interessado cabe o ônus da prova do seu crédito
de CSLL retido.
Assevere-se que o direito creditório pleiteado pelo contribuinte só é passível de
compensação nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96 se reunir as características
de certeza e liquidez legalmente exigidas.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
13
Acrescente-se que a busca da verdade material pressupõe a observância, pelo
sujeito passivo, do seu dever de colaboração para com a Fiscalização no sentido
de lhe proporcionar condições de apurar a verdade dos fatos.
Desse modo, para verificar se realmente caberia razão ao manifestante,
imprescindível foi a verificação da liquidez e certeza do crédito pleiteado,
conforme realizamos.
Não há razão para reformar o entendimento do acórdão recorrido. Rememore-se,
a Interessada, somente com a manifestação de inconformidade, informou que parte do direito
creditório vindicado era relativo a CSLL retida quando da prestação de serviços.
Inobstante este fato, e contrariamente ao afirmado no recurso voluntário (que as
retenções estariam comprovadas em DIRF) não apresentou um mísero documento visando
corroborar sua informação. Somente encartou, na manifestação de inconformidade e no recurso
voluntário, um rol de pessoas jurídicas que supostamente teriam contratado seus serviços, mas
não apresentou nada que permita aferir a efetiva contratação, valores envolvidos e eventuais
tributos retidos.
Como é cediço, para que se reconheça o direito creditório vindicado é indispensável
que a parte interessada, e somente ela, comprove sua liquidez e certeza. Não se desincumbindo
deste mister, não há como acolher o reconhecimento do crédito.
Melhor sorte não lhe assiste quando às demais parcelas requeridas.
Quanto ao IR pago no exterior, informa que o montante é composto por duas
parcelas, a primeira de R$ 382.756,86 referentes a IRRF sobre a remessa de juros para a Cargill
Nassau Limited e que a matéria seria objeto dos autos do processo administrativo no
10880.918121/2010-85, ainda não definitivamente julgado.
Defende que os fatos autorizam a dedução do IRRF nos termos da previsão contida
no art. 25, § 3o da Lei no 9.249/1995.
A DRJ, analisando a manifestação de inconformidade, apresentou os seguintes
fundamentos para negar a pretensão creditória (destaques acrescidos):
DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR SOBRE LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE
CAPITAL - IRRF SOBRE REMESSA DE JUROS PARA CONTROLADA NO EXTERIOR
A Interessada alega que a CARGILL Agropecuária e outras empresas do grupo
(Cargill Fertilizantes S/A, Fospar S/A e Agribrands do Brasil Ltda) efetuaram o
pagamento de juros à Cargill Nassau Limited (adquirente dos EUROBONDS),
recolhendo o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF à alíquota de 15%, nos
termos do artigo 10 da Instrução Normativa SRF n° 252/02. A demonstração do
IRRF incidente sobre o pagamento dos aludidos juros foi recolhido mediante DARF
sob o código 0481 (docs. 06 a 24 anexos à manifestação), conforme planilha
constante na manifestação.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
14
Assim, a Contribuinte pleiteia o IRRF no valor de R$ 8.797.768,81, sendo que
informa que utilizou R$ 8.415.011,95 para quitar o IRPJ devido durante o ano de
2004, conforme se pode observar na anexa cópia da DIPJ/05 (linha 12 da ficha
12a) (doc.04), e R$ 382.756,86 para quitar a CSLL devida durante o ano de 2004,
crédito que neste pleiteia.
Dentre a legislação que trata da compensação do imposto devido com o imposto
pago no exterior, os artigos 394 e 395 do RIR/99 determinam que:
Art. 394. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
serão computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas
correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano (Lei
no 9.249, de 1995, art.25).
§ 1o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na apuração do lucro líquido das pessoas jurídicas com
observância do seguinte(Lei no 9.249, de 1995, art. 25, § 1o):
I - os rendimentos e ganhos de capital serão convertidos em Reais de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que forem
contabilizados no Brasil;
II - caso a moeda em que for auferido o rendimento ou ganho de capital
não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-
americanos e, em seguida, em Reais.
....
Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente,
no exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas
decorrentes da prestação de serviços efetuada diretamente, computados
no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação de
serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996, art. 15).
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto
incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de
capital e receitas ...
Ocorre que tal situação foi analisada no Processo no 10880.918121/2010-85,
que tratou de manifestação de inconformidade do saldo negativo de IRPJ do
Contribuinte, do mesmo ano base, 2004. Na ocasião, o Acórdão no 16-39.709 da
7a Turma da DRJ/São Paulo - 1, proferido em 06 de junho de 2012, realizou as
seguintes fundamentações, in verbis:
Quanto a esta matéria, importa fazer remissão às disposições invocadas
pela defesa, do art. 9o da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001 (DOU 27/08/2001), e os preceitos nele mencionados (art. 24 da Lei
no 9.430, de 1996, e art. 26 da Lei no 9.249, de 1995):
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
15
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou
creditados à filial, sucursal, controlada ou coligada de pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, não compensado em virtude de a
beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas disposições do
art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com o
imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou
coligada no Brasil quando os resultados da filial, sucursal,
controlada ou coligada, que contenham os referidos rendimentos,
forem computados na determinação do lucro real da pessoa
jurídica no Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se
refere este artigo o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995.
Lei no 9.430, de 1996
Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros,
constantes dos arts. 18 a 22, aplicam-se, também, às operações
efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
Brasil, com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não
vinculada, residente ou domiciliada em país que não tribute a renda
ou que a tribute a alíquota máxima inferior a vinte por cento.
Lei no 9.249, de 1995
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda
incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de
capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda
incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o
imposto
incidente,
no
Brasil,
correspondente
aos
lucros,
rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior, será
proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
(...)
Segundo a legislação acima, de fato, o IRRF incidente sobre os rendimentos
pagos à controlada, sediada no Exterior, não compensado em virtude de a
beneficiária ser domiciliada em País que não tributa a renda, ou que a
tributa a alíquota máxima inferior a vinte por cento, pode ser compensado
com o imposto devido sobre o lucro real da controladora no Brasil, sob duas
condições:
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
16
1. se os resultados da controlada, que contenham os referidos
rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da pessoa
jurídica no Brasil; e
2. até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital, de forma que o imposto
incidente, no Brasil, correspondente aos lucros auferidos no exterior, seja
proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no
Brasil.
Por oportuno, assinale-se a observância pela contribuinte das Instruções de
Preenchimento da DIPJ 2005, no que diz respeito à Ficha 12 A – “Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real”, Linha 12 – “Imposto Pago no
Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital”, assim redigidas:
Linha 12A/12 - (-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros,
Rendimentos e Ganhos de Capital
Indicar, nesta linha:
a) o imposto de renda pago sobre os lucros disponibilizados no país
de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada da pessoa
jurídica, os serviços prestados diretamente, e os rendimentos e
ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 9.532, de 1997, art.
1o; Lei no 9.959, de 2000, art. 3o; MP no 1.991-15, de 2000, art. 35,
e reedições; MP no 2.158-34, de 2001, art. 74 );
b) o imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos ou
creditados a filial, sucursal, controlada ou coligada da pessoa
jurídica domiciliada no Brasil, não compensado em virtude de a
beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas disposições do
art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, compensável com o imposto
devido sobre o lucro real da matriz, controlada ou coligada no
Brasil, quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou
coligada, que contenham os referidos rendimentos, forem
computados na determinação do lucro real da pessoa jurídica no
Brasil (MP no 1.807, de 1999, art. 9o, e reedições).
Diante de tal quadro normativo, para que a compensação/dedução tenha
sido validamente efetuada, é necessário que se comprove:
1. que os pagamentos e as retenções foram efetuados em favor de
controlada, sediada em país com tributação favorecida;
2. que tenham sido computados na determinação do lucro real da
controladora no Brasil os resultados da controlada, formado pelos
rendimentos que teriam dado origem às retenções;
3. que tenha sido observado o limite definido em lei.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
17
De início, registre-se que a documentação juntada em língua estrangeira
não foi considerada, na presente decisão, tendo em conta as expressas
disposições dos seguintes preceitos legais e regulamentar: arts. 156 e 157
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; art. 226
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil; e art. 18 do
Decreto no 13.609, de 21 de outubro de 1943, que estabeleceu o
Regulamento para o Ofício de Tradutor Público e Intérprete Comercial:
...
No que diz respeito às transferências recursos, os contratos de câmbio e
os DARF apresentados (fls. 115/392, 403/546 e 795/925) certificam as
remessas ao exterior pelas empresas do Grupo GARGILL (CARGILL
FERTILIZANTES S.A. – CNPJ no 61.156.501/0001-56, FOSPAR S.A.- CNPJ no
76.204.130/0001-08 e AGRIBRANDS DO BRASIL LTDA. – CNPJ no
02.391.178/0001-36) e pela própria CARGILL AGRÍCOLA S.A. – CNPJ no
60.498.706/0001-57, em favor da CARGILL FINANCIAL SERVICES
INTERNATIONAL INC., e as retenções de IRRF incidente sobre juros e
comissões em geral, pagos a residentes no exterior (código de receita
0481).
Na DIPJ 2005, Ficha 43 – Participações no Exterior, verifica-se que a
Recorrente tinha investimentos em duas empresas sediadas no exterior:
(i)CARGILL AGRÍCOLA S/A T&C, filial, nas Ilhas Turcas e Caicos; e (ii)CARGILL
NASSAU LIMITED, controlada (100%), nas Bahamas. Não há notícia de
participação
da
Recorrente
na
CARGILL
FINANCIAL
SERVICES
INTERNATIONAL INC., destinatária dos recursos remetidos ao exterior.
Releva notar que, apesar de requerida pela defesa, até a presente data, não
foi providenciada a juntada ao processo da tradução juramentada dos
contratos que teriam dado origem às remessas ao exterior e às litigiosas
retenções de imposto. Nesse aspecto, tem-se apenas a informação da
Recorrente de que as empresas do grupo (CARGILL AGRÍCOLA S.A., CARGILL
FERTILIZANTES S/A, FOSPAR S/A e AGRIBRANDS DO BRASIL LTDA) teriam
contratado a CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL INC., para agir
como agente emissor, posicionador e pagador de títulos de crédito
internacionais (EUROBONDS), posteriormente adquiridos pela CARGILL
NASSAU LIMITED (controlada pela Recorrente). Disse ainda que, nas
remessas ao exterior, a CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL INC.
teria figurado apenas como agente intermediário/repassador dos recursos
para a CARGILL NASSAU LIMITED. Entretanto, não constam do processo
quaisquer elementos a comprovar tais assertivas.
Às fls. 394/397 e 408/416, tem-se os Comprovantes de Arrecadação de
IRRF, incidente sobre Royalties e Assistência Técnica, pagos a residentes no
exterior (código de receita 0422), pela CARGILL NUTRIÇÃO ANIMAL ou
AGRIBRANDS PURINA BRASIL (CNPJ no 02.391.178/0001-36), sem que seja
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
18
possível identificar o beneficiário dos pagamentos e as operações que
teriam dado causa às retenções, que, aparentemente, não têm qualquer
relação com o mútuo anteriormente invocado.
As correspondências internas apresentadas também não tem o condão de
fazer prova da ocorrência das operações e das retenções, sendo apenas um
reforço quando apresentada a documentação hábil.
Às fls. 550/563 consta a tradução juramentada do Contrato Social e
Alterações da CARGILL AGRÍCOLA NASSAU LIMITED, com sede nas Bahamas,
constituída em 12/06/2001, na qual se verifica que a sociedade tem por
objetivo engajar-se em qualquer ato ou atividade que não seja proibida
pela legislação das Bahamas, com um capital de US$ 5.000 (cinco mil
dólares).
Já às fls. 564/568, consta o registro de deliberações da CARGILL NASSAU
LIMITED, de 30/12/2003 – sem que fosse explicitada as suas relações, se é
que existem, com a CARGILL AGRÍCOLA NASSAU LIMITED –, acerca da
incorporação da CARGILL T&C LIMITED, com um aumento de capital de US$
499.999,00 para US$ 3.915.850,00. Na seqüência, foi consignado um novo
aumento de capital, em 07/08/2007, para US$ 53.915.850,00.
Às fls. 583/612, foram juntadas “Consultas ao Razão de Contas”, sem
identificação da titular dos registros – na manifestação de inconformidade,
a contribuinte diz que seriam registros da controlada sediada no exterior –,
referentes a lançamentos contábeis do período de 01/01 a 31/12/2004, das
seguintes Contas: 195008999.129300.104 - IR A Compensar Exterior;
195008999.122202.6112
-
INTER
TREA
–
SOLORICO;
195008999.122102.6112
–
CARGILL
FERTILIZANTES;
195008999.122102.6235
-
MOSAIC
FERTILIZANTES
S/A;
195008999.122102.7687 - INTER TREA FERT; 195008999.124202.6141 -
FOSPAR
FERTIL.
FOSF.PARANA
S/A;
195008999.124202.8577
–
AGRIBRANDS;
195008999.122102.8577
-AGRIBRANDS
DO
BRAZIL;
195008999.213100.5002 – CASA TREA. Entretanto, não fica evidente
qualquer relação entre as consultas dos registros contábeis e as operações
que pretende comprovar. De qualquer forma, em sendo “consulta” de
registros contábeis da controlada, não se trata de documento de terceiro
desinteressado, pelo que, isoladamente, não faz prova de que as operações
teriam ocorrido da forma como alegado pela defesa.
Em 05/08/2010 foi providenciada a juntada ao processo de um
demonstrativo (fls. 793) que teria amparado o preenchimento da Linha 12 –
“Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital”
da Ficha 12A da DIPJ, na qual foram informados os CNPJ das fontes
pagadoras, os períodos de apuração, as datas de vencimento, as datas do
pagamento, nomes das fontes pagadoras, códigos de receita, rendimentos
brutos, IRRF em reais e em dólares, e BU (sic). O rendimento bruto teria
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
19
totalizado R$ 28.040.173,13 e o IRRF R$ 8.797.768,81. Este tipo
demonstrativo, apesar de relevante na análise da documentação
apresentada, não é prova hábil dos fatos nele consignados.
Na ausência de prova hábil de que as remessas/pagamentos foram
efetuadas a controlada da Recorrente, sediada no exterior, e sequer da
natureza das transferências de recursos, ou seja, que se tratam
efetivamente de juros decorrentes de operações de mútuo, as retenções
porventura comprovadas não são passíveis de serem deduzidas do IRPJ
devido da Recorrente.
Saliente-se também que a documentação integrante do processo /também
não seria hábil, para atestar, que os rendimentos porventura pagos, pelas
empresas sediadas no Brasil, integraram o resultado da controlada, sediada
no exterior, computado na determinação do lucro real da controladora no
Brasil. Por sua vez, o deferimento da diligência dependeria, ao menos, de
um início de prova acerca da regularidade do procedimento adotado pela
contribuinte.
Diante de tal quadro fático, não se admite como dedutíveis do IRPJ devido
pela Recorrente, as retenções de IRRF efetuadas sobre as remessas de
recursos efetuadas à CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL INC.
Grifei
Conforme as conclusões do Acórdão citado, tem-se que as fundamentações nele
trazidas têm total aplicação neste Processo, no que se refere à aceitação do IRRF
sobre remessas de recursos realizadas ao exterior. A juntada da tradução
juramentada dos contratos de "Acordo Mestre de Agenciamento - Programa para
Emissão de Títulos com Convertibilidade Realçada", a partir das folhas 381,
trazem apenas os signatários Cargill Fertilizantes S/A, Fospar S/A, Agribrands do
Brasil Ltda e Cargill Agrícola S/A (a Contribuinte interessada) de um lado e a
CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL INC de outro.
Também os DARF (Comprovantes de Arrecadação de IRRF), incidente sobre
Royalties e Assistência Técnica, pagos a residentes no exterior (código de receita
0422), anexados o foram pela AGRIBRANDS PURINA BRASIL (CNPJ no
02.391.178/0001-36), CARGILL FERTILIZANTES S/A (CNPJ no 61.156.501/0001-56)
e pela Contribuinte interessada, Cargill Agrícola S/A, caracterizando o interesse
conjunto das referidas empresas e a ausência de vinculação com a empresa
controlada da Manifestante, a Cargill Nassau Limited.
Ademais, é de se reconhecer que a Administração Tributária deve, na medida do
possível, evitar que sejam proferidas decisões contraditórias em processo
conexos, em respeito ao princípio da segurança jurídica, o que ocorre nesta
questão em relação ao já citado resultado do Acórdão da DRJ/São Paulo, uma vez
mantidas as mesmas condições nele analisadas.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
20
Dessa forma não se pode confirmar que os créditos se referem a pagamentos à
controlada da Interessada, em que pese as alegações da Manifestante de que a
Cargill Financial Services International Inc., figura apenas como mero agente
intermediário/repassador, e efetivo credor é a Cargill Nassau Limited.
Nesse sentido, o contribuinte não traz aos autos qualquer comprovação do
informado em relação à atuação da Cargill Financial Services International Inc., o
que torna a sua alegação, uma afirmação sem prova.
Inobstante a relevante fundamentação do acórdão recorrido, é de se registrar que o
processo no 10880.918121/2010-85 foi julgado por este Conselho em 25/07/2025. A decisão
então proferida deu provimento parcial ao recurso voluntário e foi assim ementada (apenas no
que diz respeito à matéria em análise):
Acórdão 1401-007.482, de 25/06/2025
[...]
IRRF SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR. PAÍS COM TRIBUTAÇÃO FAVORECIDA.
COMPROVAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
O disposto no art. 9o da MP no 2.158-35/2001 prevê que o imposto de renda
retido na fonte decorrente de remessas a empresa ligadas sediadas em países
com tributação favorecida pode ser compensado com o imposto de renda devida
pela controladora sediada no Brasil. Desta forma, deve-se comprovar que
efetivamente a beneficiária do rendimento efetivamente se encontra domiciliada
em país com tributação favorecida. Após diligências restou comprovada a
realização documental e repasse financeiro da operação.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade do despacho decisório, negar provimento ao pedido de diligência e,
no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer um
crédito adicional de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2004 no montante
de
R$11.779.338,60
(R$8.415.011,95
+
R$3.364.326,61),
devendo
as
compensações serem homologadas até o limite do crédito disponível.
Seria o caso, diante da decisão proferida, de acatar as razões recursais e dar
provimento à pretensão creditória da Interessada.
Inobstante o muito bem fundamentado voto que teve decisão unânime, penso que
há ressalvas quanto à sua aplicação ao caso em julgamento.
De início, uma primeira diligência determinada pelo CARF e realizada naquele
processo constatou que do IRRF informado pela Interessada, somente parte foi confirmada e, da
parte ratificada pelo fisco, um valor inferior teria sido objeto de recolhimento pela Recorrente.
Veja-se o seguinte excerto do relatório integrante do acórdão daquele julgado (destaques
acrescidos):
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
21
Seguiu aduzindo que a partir dos DARF’S pagos, ficou demonstrado que foram
pagos pelas quatro empresas o total de R$ 8.798.215,34, mas que o valor
confirmado foi de apenas R$ 8.215.252,01, sendo que se forem considerados
apenas os valores referentes ao Recorrente, o valor confirmado alcança o
montante de R$ 7.638.776,35. Entretanto, destaca que o Recorrente não
apresentou seus registros do Razão com a identificação do empréstimo recebido e
dos pagamentos efetuados, bem como não apresentou o Razão do IRRF sobre as
remessas ao exterior.
Como se viu com o dispositivo do julgado acima, o Colegiado entendeu por bem
considerar comprovado IRRF de remessas ao exterior no montante de R$ 8.415.011,95, monta que
já supera o que havia sido ratificado por diligência realizada pela DRF, de modo que não haveria
qualquer saldo disponível para deduzir a CSLL, se houvesse previsão legal para tanto.
Mas não é só isso.
O voto condutor daquele julgado constatou que a Recorrente teria se valido, em
sintonia com suas controladas no exterior, de um ardil para comprovar a remessa de valores
relativos ao pagamento de juros. O fato foi assim descrito:
Entretanto, faço algumas ressalvas que apenas reafirmam a “estranheza” da
operação, mas que não podem consistir em novo fundamento para indeferimento
do crédito.
Primeiro, causa estranheza que a CARGIL FINANCIAL (defendida como não
controlada) tenha sido agente financeiro intermediador sem qualquer ganho ou
comissão da operação, tão somente repassando integralmente o recurso
recebido.
Segundo que, a segunda página do extrato apresentado pela Recorrente (e neste
ponto não mencionado por ela), demonstra que às 14:58 (2 minutos antes de
receber os valores da CARGIL FINANCIAL), a CARGIL T&C LTD estranhamente
transferiu para a CARGIL AGRÍCOLA S.A o mesmo montante de US$ 8.701.111,11,
conforme se verifica abaixo:

Em outras palavras, o que me parece claro é que a CARGIL AGRICOLA remeteu ao
exterior, com intermediação da CARGIL FINANCIAL, os recursos recebidos
anteriormente por ela mesma, através de transferência da CARGIL T&C. Ou seja, o
recurso veio e retornou ao exterior no mesmo dia, amparado por um negócio
jurídico de certa forma duvidoso.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
22
Entretanto, em que pese tal ressalva, entendo que negar o direito ao crédito,
neste momento por tal fundamento, acabaria por inovar nos limites da lide, que
até então se desdobraram na comprovação da remessa de recursos para
controlada no exterior, o que de fato aconteceu.
A origem de tal recurso e eventual simulação da operação é matéria que
antecederia a própria remessa, e deveria ser objeto de procedimento
fiscalizatório próprio.
Assim, em que pese tais ressalvas e meu desconforto com a situação, diante do
efetivo limite da lide posta, tendo em vista que os valores foram efetivamente
remetidos a controlada no exterior e oferecidos à tributação, entendo que o IRRF
de R$ 8.415.011,95 deva ser reconhecido e não vejo como não dar provimento ao
recurso neste ponto.
Pois bem. Nos exatos termos daquela decisão, a CARGILL AGRÍCOLA (Recorrente)
remeteu ao exterior para a CARGILL FINANCIAL os mesmos recursos que teria recebido dois
minutos antes da CARGILL T&C.
Para este Julgador, a simulação identificada seria motivo suficiente para negar
provimento ao recurso voluntário naquele processo. Entretanto, como transcrito, o Relator do
feito entendeu que não poderia negar o direito creditório por este fundamento porque acabaria
por “...inovar nos limites da lide...”.
Ocorre que o malfadado documento apontado no voto condutor do julgado foi
juntado ao processo apenas com o recurso voluntário, ou seja, a prova apta a demonstrar a
simulação da Interessada não foi apresentada ao fisco ou à DRJ, que evidentemente não se
manifestaram sobre ele, de modo que não há que se falar em inovação nos limites da lide, já que a
Interessada apresentou apenas em 24/09/2012 o documento supostamente emitido em 2004.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso voluntário em relação ao IRRF
de R$ 382.756,86 referentes a IRRF sobre a remessa de juros para a Cargill Nassau Limited.
A última parcela em discussão, no valor de R$ 2.821.387,76 referentes a IRRF sobre
aplicações financeiras mantidas pela Cargill Nassau Limited no Brasil, sustenta que a decisão
recorrida ignora a disposição contida no art. 25, § 3o da Lei no 9.249/1995, bem como os
comprovantes de retenção acostados aos autos.
O dispositivo apontado possui a seguinte redação:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente
ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
[...]
§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil serão computados na apuração do lucro real com
observância do seguinte:
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
23
I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao lucro líquido, na
proporção da participação da pessoa jurídica no capital da coligada;
II - os lucros a serem computados na apuração do lucro real são os apurados no
balanço ou balanços levantados pela coligada no curso do período-base da pessoa
jurídica;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao
seu lucro líquido, para apuração do lucro real, sua participação nos lucros da
coligada apurados por esta em balanços levantados até a data do balanço de
encerramento da pessoa jurídica;
IV - a pessoa jurídica deverá conservar em seu poder cópia das demonstrações
financeiras da coligada.
Como se constata com a mera leitura do texto da norma legal, ela não possui
nenhuma vinculação com a CSLL ou o aproveitamento do IRRF para sua dedução.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade nesta matéria aduzindo
os seguintes fundamentos (destaques acrescidos):
DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR SOBRE LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE
CAPITAL - IRRF INCIDENTE SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM RENDA VARIÁVEL
MANTIDAS NO BRASIL POR CONTROLADA NO EXTERIOR
A Manifestante alega que as empresas controladas no exterior sofreram a
retenção de IRRF sobre aplicações financeiras de renda variável, no montante de
R$ 2.851.434,51. Assim pleiteia o direito de considerar tais deduções na base de
cálculo da CSLL do ano 2004.
Afirma, ainda, que, conforme se pode observar na planilha anexa à manifestação
(observe-se que não encontramos tal planilha entre os documentos anexos) e
documentos suporte (DARF e extrato emitido pela Bolsa de Mercadorias e
Futuros) (doc.31), durante o ano de 2004, as empresas controladas pela
Recorrente no exterior auferiram rendimentos oriundos de aplicações financeiras
de renda variável, razão pela qual sofreram a incidência de IRRF com a alíquota de
20%.
Com efeito, a partir das fls. 635 são anexados demonstrativos de IRRF retido na
Fonte em nome de Cargill Agrícola, e DARFs em nome de Bolsa de Mercadorias e
Futuros - BM&F.
No caso dessa retenção de IRRF em questão, não se trata de Imposto Pago no
Exterior sobre Lucros Rendimentos Ganhos de Capital no Exterior, como coloca
do Contribuinte em sua DIPJ, na linha 45 da Ficha 17 - "Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido".
Sem entrar no mérito da existência de tais créditos, entendo que os mesmos,
sendo IRRF sobre aplicação financeira, não poderiam compor o Saldo Negativo
da CSLL, mas sim o Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário em questão.
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.336 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.997506/2009-67
24
Nossa conclusão é reforçada pelo fato que, smj, os documentos acostados não
comprovam que, efetivamente, as aplicações financeiras de renda variável no
Brasil são das empresas controladas no exterior pela Recorrente, e não da própria
Contribuinte.
Não há reparos a fazer na decisão recorrida.
De fato, não há fundamento legal que autorize o aproveitamento do IRRF sobre
aplicações financeiras no Brasil de empresas domiciliadas no exterior para apuração da CSLL a
pagar.
Evidentemente que os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras no Brasil
foram produzidos em território nacional e não há na legislação de regência nada que autorize a
compensação de IRRF com CSLL. Não se trata de rendimentos auferidos no exterior.
O texto da MP no 2.158-35 autoriza a compensação com o imposto devido no Brasil
sobre o lucro real da matriz, desde que atendidas os demais requisitos.
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com o
imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil
quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os
referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da
pessoa jurídica no Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este artigo
o disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
No caso dos autos, os valores retidos na fonte no Brasil poderiam, se devidamente
comprovados, ser utilizados somente para compensar o IRPJ devido no período, desde que
cumpridos os demais requisitos legais.
Por estes fundamentos, nego provimento ao recurso voluntário nesta matéria.
3 – Conclusões
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 930
DF CARF MF
Original